Tribunal: TJES
Processo: 0014040-68.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014040-68.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE GIL BERNADES DA SILVEIRA e outros

APELADO: DARLO PATRICIO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO FALECIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRATO DE ENFITEUSE E LOCAÇÃO ANTIGA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMODATO VERBAL. POSSE EXERCIDA PELO RÉU DE FORMA LONGEVA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos Espólios de Gil Bernardes da Silveira e Adelina Achiles da Silveira, representados por inventariante, contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Darlo Patrício de Oliveira, sob fundamento de ausência de comprovação da posse anterior dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os espólios comprovaram o exercício da posse anterior do imóvel, condição indispensável à proteção possessória; e (ii) estabelecer se há esbulho configurado pelo apelado, apto a ensejar a reintegração e eventual indenização por aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações possessórias, discute-se apenas o jus possessionis, não o jus possidendi, cabendo ao autor comprovar a posse anterior, o esbulho, a data e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Pelo princípio da saisine, a posse transmite-se aos herdeiros, mas somente se demonstrado que o falecido efetivamente exercia a posse sobre o bem.

O contrato de enfiteuse juntado aos autos comprova o domínio útil, mas não o exercício fático da posse.

O contrato de locação firmado em 1988, com vigência até 1989, não prova a manutenção da relação jurídica ou a conversão em comodato verbal, diante da ausência de elementos que confirmem atos de exteriorização da posse após o término contratual.

A prova testemunhal corrobora a versão do réu de que exerce posse de forma contínua e duradoura, residindo e trabalhando no imóvel, sem que se evidencie posse anterior dos falecidos ou dos herdeiros.

Diante da ausência de comprovação da posse anterior pelo Sr. Gil Bernardes e esposa, requisito essencial à tutela possessória, mantém-se a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nas ações possessórias, o autor deve comprovar a posse anterior, não bastando título de domínio ou contrato antigo desacompanhado de prova de exercício possessório.

O princípio da saisine somente transmite a posse aos herdeiros quando demonstrada a efetiva posse do falecido sobre o bem.

A ausência de prova de atos de exteriorização da posse inviabiliza o pedido de reintegração possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.196; CPC, arts. 487, I; 560; 561; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.242.937/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2012, DJe 01.08.2012; TJES, AC 0013076-44.2014.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20.09.2021, Quarta Câmara Cível, pub. 29.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014040-68.2009.8.08.0035

APELANTES: ESPÓLIO DE GIL BERNARDES DA SILVEIRA E ESPÓLIO DE ADELINA ACHILES DA SILVEIRA

APELADO: DARLÔ PATRÍCIO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ESPÓLIO DE GIL BERNARDES DA SILVEIRA
e
ESPÓLIO DE ADELINA ACHILES DA SILVEIRA
, representados pela inventariante, MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA DE MACEDO, em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada em desfavor de
DARLO PATRÍCIO DE OLIVEIRA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Postulam, em síntese, a reintegração na posse do imóvel objeto da lide, situado na Rua Luciano das Neves, nº 1361, Centro, Vila Velha, posto que, segundo alegam, foi cedido ao recorrido sob o regime de comodato verbal.

Sustentam que o comodatário estaria ocupando o imóvel indevidamente após ser notificado judicialmente para desocupá-lo, o que configuraria o esbulho possessório.

Almejam, por fim, a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais a título de aluguel, até a data da efetiva entrega do bem.

O magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de provas suficientes que comprovassem o exercício da posse anterior por parte dos apelantes.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

De início, é necessário ressaltar que, nas ações possessórias, discute-se tão somente o fato da posse (
jus possessionis
), não havendo espaço para a análise do direito de propriedade (
jus possidendi
), conforme pacífico entendimento do Colendo STJ:

"O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles"
(AGRG no RESP n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012).

O possuidor é definido pelo art. 1.196 do Código Civil como
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
, sendo que o CPC prevê, em seu art. 560, que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
.

Ademais, o art. 561, do mesmo diploma processual, estabelece que, para ter sua pretensão acolhida na ação reintegratória, incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - o esbulho praticado pelo réu;

III - a data do esbulho;

IV - a perda da posse.

Lado outro, ressalto que, pelo princípio da
saisine
, a posse dos bens do falecido é transmitida aos herdeiros, como bem destacado na sentença. Contudo, para que a posse seja efetivamente transmitida por força de tal princípio, é imprescindível que fique comprovado que ela era, de fato, exercida pelos falecidos, conforme jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. [...] 2 -
Comprovada a posse exercida pelo falecido, esta, pelo princípio da saisine, se transmite a seus herdeiros, podendo ser defendida pelo espólio, representado pela inventariante.
[...]” (TJ-ES - AC: 00130764420148080021, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/09/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021).

Prosseguindo, ao analisar detidamente os autos, verifico que os apelantes não tiveram êxito em comprovar o requisito primordial da posse anterior. A prova documental se resume, essencialmente, a um contrato de enfiteuse e a um antigo contrato de locação.

O contrato de enfiteuse colacionado aos autos é apto a comprovar o domínio útil do falecido sobre o bem, mas não se confunde com a demonstração da posse fática, que é o objeto da tutela jurisdicional buscada.

Adicionalmente, embora os apelantes tenham apresentado um contrato de locação firmado com o apelado, com vigência de junho de 1988 a junho de 1989, falharam em produzir qualquer prova robusta da continuidade de uma relação jurídica após esse período.

A alegação de que a locação se converteu em um comodato verbal não encontra amparo probatório suficiente, revelando um longo hiato em que o apelado permaneceu no imóvel sem qualquer vínculo contratual comprovado.

Essa ausência de demonstração de atos de exteriorização da posse, como a formalização de um novo contrato ou a fiscalização do bem, enfraquece a tese de que os falecidos ou seus herdeiros mantiveram o exercício, ainda que indireto, dos poderes de possuidor.

A prova testemunhal produzida no processo, ao contrário de amparar a tese autoral, reforça a narrativa do apelado, demonstrando que a posse sobre o terreno é por ele exercida de forma longeva, nele residindo e trabalhando, o que se extrai dos depoimentos de fls. 80/86.

Conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, nenhuma testemunha pôde afirmar que o Sr. Gil Bernardes e a Sra. Adelina Achiles residiram no imóvel em questão antes de o apelado ocupá-lo, o que afasta a alegação autoral de exercício de posse anterior.

Sendo assim, a sentença recorrida deve ser mantida, uma vez que os apelantes não comprovaram o exercício da posse sobre o terreno objeto do litígio, requisito indispensável para a procedência do pleito reintegratório.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)